Tribunal: TJES
Processo: 0028755-66.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028755-66.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ESTEVAM RODRIGUES DOS SANTOS
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada em desfavor de ESTEVAM RODRIGUES DOS SANTOS, desclassificou a conduta do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, imputada ao recorrido, para a do art. 28 da Lei 11.343/06.

A Acusação, em suas razões, pede a reforma da sentença e a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas, o qual entende ter ficado devidamente comprovado nos autos.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo acolhimento da pretensão recursal.

É o relatório.

À revisão, nos termos do art. 613, I, do CPP.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada em desfavor de ESTEVAM RODRIGUES DOS SANTOS, desclassificou a conduta do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, imputada ao recorrido, para a do art. 28 da Lei 11.343/06.

A Acusação, em suas razões, pede a reforma da sentença e a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas, o qual entende ter ficado devidamente comprovado nos autos.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo acolhimento da pretensão recursal.

Pois bem, o sentenciante entendeu por comprovada a materialidade delitiva, em razão do auto de apreensão e do laudo toxicológico acostados aos autos (uma bucha de maconha, com 0,8 grama, e nove pedras de
crack
, com dois gramas de massa total).

Contudo, o mesmo não foi constatado em relação à autoria delitiva, uma vez que os policiais militares, em Juízo, não conseguiram afirmar que as pedras de
crack
seriam do acusado. Além disso, o réu confessou que tinha acabado de adquirir a droga quando foi abordado pelos policiais, a qual seria para seu uso pessoal. Concluiu o magistrado, assim, que não há provas de que a droga apreendida com o réu era destinada à mercância.

De acordo com a denúncia, no dia 17/11/2019, por volta de 21 horas, policiais militares realizavam patrulhamento quando observaram que o denunciado e mais quatro indivíduos empreenderam fuga e dispensaram um objeto assim que os viram.

Narra ainda a exordial que, de imediato, os Policiais abordaram todos os indivíduos e realizaram busca pessoal, sendo encontrado com o denunciado uma bucha de maconha, além de nove pedras de
crack
que haviam sido dispensadas.

Consta ainda que os policiais teriam sido informados por moradores que era o denunciado quem estava na “pista” vendendo drogas desde cedo, e que ele confessou ter pego uma carga de vinte pedras de
crack
para vender.

Em que pese a Procuradoria de Justiça afirmar que os agentes públicos teriam ratificado, em Juízo, os depoimentos prestados em seara policial, ao assistir à audiência de instrução e julgamento, não é isso que se verifica com assertividade. Explico.

A Corte da Cidadania possui orientação no sentido de que
“a
produção da prova testemunhal é complexa, envolvendo não só o fornecimento do relato, oral, mas, também, o filtro de credibilidade das informações apresentadas. Assim, não se mostra lícita a mera leitura pelo magistrado das declarações prestadas na fase inquisitória, para que a testemunha, em seguida, ratifique-a”
(HC n. 183.696/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 14/2/2012, DJe de 27/2/2012).

Assim, construiu-se, na jurisprudência, o entendimento de que para que não haja ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, após a ratificação judicial de depoimentos testemunhais realizados na fase inquisitorial, deve ser possibilitada a realização de perguntas e reperguntas. Nesse sentido:
STJ, HC n. 612.264/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021
.

Nesse caso concreto, os depoimentos extrajudiciais dos policiais somente foram lidos para eles, em Juízo, ao final da tomada de suas declarações, quando já haviam sido formalizadas as perguntas pela Acusação e pela Defesa. Possibilitou-se, no entanto, novas perguntas às partes, as quais optaram por não fazê-las.

Tecnicamente, portanto, foi respeitado o devido processo legal, mas, ao realizar o filtro das informações apresentadas, numa interpretação lógico sistemática da prova, não constato elementos com robustez suficiente a amparar o édito condenatório pretendido pela Acusação.

Isso porque, embora, quando lidos em Juízo os depoimentos prestados em sede inquisitiva, os policiais militares tenham respondido que os confirmavam, há diversas inconsistências entre as versões apresentadas por eles nas duas esferas.

Em Juízo, disseram que não conheciam o acusado de abordagens anteriores, o que contradiz a afirmativa constante dos depoimentos prestados em sede inquisitiva no sentido de que o denunciado e os demais indivíduos abordados encontravam-se rotineiramente na mesma esquina vendendo entorpecentes.

Também afirmaram, perante contraditório judicial, que não lembravam da versão apresentada pelo acusado e que não podiam afirmar que a droga apreendida lhe pertencia, o que não condiz com as declarações em sede policial, no sentido de que o réu teria assumido a propriedade dos entorpecentes.

O policial Ascendino, em sede judicial, apesar de ter falado inicialmente que se recordava dos fatos, após ser indagado mais detalhadamente pelo magistrado
a quo,
hesitou nas respostas e disse que não se recordava muito bem dos fatos.

O policial Denis Rangel, por seu turno, após a leitura do depoimento prestado em sede policial, indagado pelo magistrado
a quo
se o confirma, disse:
“é, acho que é isso mesmo”
. No entanto, disse que não tinha como afirmar que as pedras de
crack
eram do acusado.

Não desconsidero que os depoimentos prestados por agentes públicos constituem meio idôneo de prova e podem servir de amparo à condenação, mas, nesse caso concreto, as inconsistências apuradas entre as versões apresentadas em Juízo e em sede policial fragilizam suas declarações sobremaneira, não servindo para o lastro de uma condenação criminal.

Diante das incongruências nas declarações dos policiais, prestadas em contraditório judicial, restaria possível aferir a autoria delitiva quanto ao tráfico de drogas apenas se tomássemos, de forma isolada, os depoimentos prestados pelos policiais em sede inquisitiva e a confissão extrajudicial do réu, o que, no entanto, é vedado pelo art. 155 do CPP.

Percebe-se também que faltou combatividade necessária ao Ministério Público para diligenciar no sentido de se produzir mais prova em juízo que pudesse se integrar aos depoimentos policiais, já que lhe competia integralmente o ônus da prova. Neste sentido colho o ensinamento doutrinário:

Um aspecto relevante da presunção de inocência enquanto regra de julgamento no processo penal, é que, diversamente do que ocorre no campo civil, não há verdadeira repartição do ônus da prova. O ônus da prova não supõe que exista, necessariamente, uma repartição de tal ônus. Mesmo que não haja repartição do ônus da prova, é necessário que haja regra de julgamento, determinando que em qualquer caso, a dúvida sobre fato relevante será decidida sempre contra o autor, ou então contra o réu. No caso do processo penal, o in dubio pro reo é uma regra de julgamento unidirecional. O ônus da prova incumbe INTEIRAMENTE ao Ministério Público, que deverá provar a presença de todos os elementos necessários para o acolhimento da pretensão punitiva. (261/262) (BADARÓ. Gustavo Henrique. Epistemologia Judiciária e Prova Penal. São Paulo : Thompson Reuters Brasil, 2019. Págs. 67, 245 e 261/262)

Portanto, a instrução do presente processo se encontra carente densificação probatória que autorize a condenação do apelado pelo crime de tráfico de drogas, já que não foi produzida em juízo prova suficiente ao preenchimento do “
standard
” probatório suficiente para tanto, devendo-se aplicar ao caso a regra de julgamento do “
in dubio pro reo
”. Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL QUE CORROBORE OS ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS. ART. 155 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ainda que a vítima, durante o inquérito policial, tenha reconhecido o recorrente como um dos autores do fato, além dessa não ter sido ouvida em juízo, não há outro elemento de prova que corrobore o reconhecimento realizado na esfera policial. 2. Não havendo qualquer prova, produzida sob o crivo do contraditório judicial, que corrobore os elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial, por força do art. 155, do CPP, impõe-se a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 004180002703, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. ART. 155 DO CPP. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O réu foi ouvido sob o crivo do contraditório judicial e, apesar do Ministério Público ter apontado algumas contradições nas declarações do agente, é necessário observar que não há qualquer outra prova judicial que contraponha a negativa autoral apresentada pelo acusado. 2. Considerando que não foram produzidas provas em juízo que corroborem a versão acusatória, por força do art. 155, do CPP, impõe-se a manutenção da absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035180008217, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

Destaco, ainda, que “
de acordo com o princípio da imediatidade da prova, o juiz que realizou a instrução e colheu toda a prova, diante da proximidade, tem melhores condições para avaliar a prova produzida, somente merecendo afastamento de sua conclusão caso existam elementos aptos a infirmá-la, o que não se verifica na situação concreta”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 038180030819, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

Resta, portanto, como prova fidedigna angariada sob o contraditório judicial, apenas a versão apresentada pelo acusado em seu interrogatório, no sentido de que as drogas apreendidas lhe pertenciam e eram destinadas a seu consumo pessoal, razão pela qual deve ser mantida a sentença que desclassificou a conduta imputada ao réu para a do art. 28 da Lei 11.343/06.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTO REVISOR
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
INE
XISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA
DELITIVA.
INCONSISTÊNCIAS ENTRE OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS EM JUÍZO E EM FASE INQUISITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS. ART. 155 DO CPP.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 MANTIDA.

R
ECURSO

CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. A Corte da Cidadania possui orientação no sentido de que
“a
produção da prova testemunhal é complexa, envolvendo não só o fornecimento do relato, oral, mas, também, o filtro de credibilidade das informações apresentadas. Assim, não se mostra lícita a mera leitura pelo magistrado das declarações prestadas na fase inquisitória, para que a testemunha, em seguida, ratifique-a”
(HC n. 183.696/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 14/2/2012, DJe de 27/2/2012).

2. Embora, no caso concreto, tenha sido tecnicamente respeitado o devido processo legal, mas, ao realizar o filtro das informações apresentadas, numa interpretação lógico sistemática da prova, não se constatam elementos com robustez suficiente a amparar o édito condenatório, pois, embora os policiais militares tenham respondido que os confirmavam os depoimentos prestados em sede inquisitiva lidos em Juízo, há diversas inconsistências entre as versões apresentadas por eles nas duas esferas.

3. Diante das incongruências nas declarações dos policiais, prestadas em contraditório judicial, restaria possível aferir a autoria delitiva quanto ao tráfico de drogas apenas se tomássemos, de forma isolada, os depoimentos prestados pelos policiais em sede inquisitiva e a confissão extrajudicial do réu, o que, no entanto, é vedado pelo art. 155 do CPP.

4. Percebe-se também que faltou combatividade necessária ao Ministério Público para diligenciar no sentido de se produzir mais prova em juízo que pudesse se integrar aos depoimentos policiais, já que lhe competia integralmente o ônus da prova.

5. Como se sabe, “
de acordo com o princípio da imediatidade da prova, o juiz que realizou a instrução e colheu toda a prova, diante da proximidade, tem melhores condições para avaliar a prova produzida, somente merecendo afastamento de sua conclusão caso existam elementos aptos a infirmá-la, o que não se verifica na situação concreta”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 038180030819, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

6. Resta, portanto, como prova fidedigna angariada sob o contraditório judicial, apenas a versão apresentada pelo acusado em seu interrogatório, no sentido de que as drogas apreendidas lhe pertenciam e eram destinadas a seu consumo pessoal, razão pela qual deve ser mantida a sentença que desclassificou a conduta imputada ao réu para a do art. 28 da Lei 11.343/06.

7. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.